Tribunal: TJSP
Processo: 1002326-34.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Carpinteiro – Acidente típico – Amputação parcial dos 3o e 4o dedos da mão direita – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Julgamento convertido em diligência para a realização de nova perícia – Segurado que deixa de comparecer na data marcada, por não ter sido localizado pelo seu patrono – Quadro probatório desfavorável à pretensão do autor – Improcedência

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Carpinteiro – Acidente típico – Amputação parcial dos 3o e 4o dedos da mão direita – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Julgamento convertido em diligência para a realização de nova perícia – Segurado que deixa de comparecer na data marcada, por não ter sido localizado pelo seu patrono – Quadro probatório desfavorável à pretensão do autor – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000280010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002326-34.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante EVÂNIO
FERREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002326-34.2015.8.26.0019 -Voto no 35.876c
2
VOTO No: 35.876c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1002326-34.2015.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. VIVIAN LABRUNA CATAPANI
APELANTE: EVÂNIO FERREIRA DA SILVA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Carpinteiro
Acidente típico

Amputação parcial dos 3o e 4o dedos da mão direita
Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa

Julgamento convertido em diligência para a realização
de nova perícia Segurado que deixa de comparecer na
data marcada, por não ter sido localizado pelo seu
patrono Quadro probatório desfavorável à pretensão
do
autor

Improcedência
mantida

Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 133/134, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Evânio Ferreira da Silva contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Afirma que a perícia foi realizada de forma incompleta, alegando que o
perito deve avaliar a possibilidade real de retorno do obreiro ao mercado de
trabalho. Entende, também, que o “expert” não conseguiria mensurar a
diminuição da sua capacidade laborativa sem um exame junto ao seu
empregador atual. No mais, sustenta fazer jus à concessão do auxílio-acidente,
salientando que o benefício é devido ainda que mínima a lesão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002326-34.2015.8.26.0019 -Voto no 35.876c
3
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente sofrido no exercício da função de carpinteiro, quando, ao operar uma
serra elétrica, veio a lesionar os 3o e 4o dedos da mão direita.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 26/06/2014 a 10/02/2015, com diagnóstico de
“amputação traumática de dois ou mais dedos somente” (fls. 205/208).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da redução da
capacidade laborativa do obreiro, pelas razões aduzidas no acórdão de fls.
160/162, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a renovação da
prova pericial.
Ocorre que o segurado deixou de se apresentar na data
marcada (fls. 216), tendo seu patrono alegado que deixou de informá-lo sobre a
realização da perícia por não ter conseguido localizá-lo (fls. 218).
Cabe observar, a propósito, que o art. 77, inciso V, do novo
CPC determina ser dever da parte e de seus procuradores “declinar, no primeiro
momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional
onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer
qualquer modificação temporária ou definitiva”.
Em suma, o quadro probatório não favorece o obreiro, na
medida em que a incapacidade laborativa não restou devidamente demonstrada.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital